Tribunal: TJMT
Processo: 0027708-57.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ARREBATAMENTO DA COISA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO. VIOLÊNCIA A PESSOA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo crime, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto, no furto, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. No caso destes autos, tendo o apelante subtraído a bolsa da ofendida sorrateiramente, valendo-se de sua distração, sem emprego de violência ou grave ameaça sobre ela, mas tão somente sobre a res furtiva, correta é a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027708-57.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 017.465.841-90 (APELADO), ALAIDE REGINA DA SILVA MENEZES - CPF: 621.769.191-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
.
ARREBATAMENTO
DA COISA
. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE
AO

OBJETO
.
VIOLÊNCIA
A
PESSOA
NÃO
CONFIGURADA
.

RECURSO PROVIDO
.

O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo
crime
, o agente dirige a

violência à pessoa, enquanto, no furto, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído,

atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima.
No caso
destes
autos,
tendo o
apelante subtra
ído
a bolsa
da
ofendida
sorrateiramente, valendo-se de sua

distração, sem emprego de violência ou grave ameaça sobre ela, mas tão somente sobre a
res furtiva
,

correta
é
a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Cesar Fernandes Pereira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0027708-57.2016.8.11.0042
, conden
ando
-o à pena
de 4
(
quatro
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
13
(
treze
) dias-multa, fixando valor do dia-multa no mínimo legal, pela prática do delito de roubo (art. 157,
caput
c/c art. 61, I, do Código Penal.)

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
193009335
, p. 16-49)
,
formul
a
os seguintes pedidos:

(i) desclassificação do crime de roubo para furto simples; (
ii
) redução da pena-base para o mínimo legal tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais
é
favoráve
l

a
sua pessoa
; (
iii
)
a aplicação
preponderante da

atenuante
,
com a maior redução da pena intermediária; e (
iv
)
a
fixa
ção

do
regime semiaberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
193009344
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
202030656
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
que se vê
no ID

193009333
, p. 5-7
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]No dia 21 de setembro de 2016, por volta das 15h40min, na avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Areão, nesta Capital, o denunciado, subtraiu para si, mediante violência, 02 (dois) cartões de crédito do Banco Bradesco e Losango, R$20,00 (vinte reais) em espécie, 01 (uma) bolsa feminina, cor preta, avaliada indiretamente às fls. 18 em R$ 100,00 (cem reais), pertencente à Alaíde Regina da Silva.

Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, os milicianos foram acionados para averiguar uma denúncia de roubo. Ao chegarem no local, a vítima informou que
Luis
Cesar encontrava-se em um prédio abandonado, local em que detiveram o denunciado e em seu poder encontraram a bolsa subtraída, porém, não foram encontrados os demais objetos (dinheiro e cartões). Ressalta-se que
no momento em que

Luis
Cesar subtraiu os pertences de Alaíde, agarrou-a pelo braço direito, o qual foi torcido e resultou em lesões corporais e dores. Ao ser inquirido pela autoridade policial às fls. 0708,
Luis
Cesar assumiu a prática do delito, e relatou que roubou os objetos para adquirir dinheiro para comprar entorpecentes. Constata-se que o denunciado possui outras práticas delituosas, sendo REINCIDENTE, conforme antecedentes criminais anexados. Destarte, a bolsa foi restituída à vítima, consoante Termo de Entrega às fls. 13. A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n.o 2016.302365 às fls. 10/11, auto de apreensão às fls. 12, termo de entrega às fls. 13, auto de avaliação indireta às fls. 18, declarações da vítima às fls. 05, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/04.

[...]

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
193009333
,
p.
9
),
boletim de ocorrência (ID
193009333
, p. 17-19
)
;

auto de
apreensão (ID
193009333
, p. 21
)
; e
auto de avaliação
indireta
(ID
193009333
,
p.
2
7
)
;
bem como dos demais elementos constantes nestes autos.

E, no que se refere à autoria delitiva, esta ressai induvidosa das provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente
pel
a confissão do apelante afirmando de que subtraiu a bolsa da vítima
.

Com efeito, s
e depreende do depoimento de Alaíde Regina da Silva, que o apelante se valeu de força física contra
ela

para

fazer
a subtração patrimonial, eis que puxou fortemente
a bolsa
que
a vítima
trazia no
guidão da bicicleta
, conforme se extrai deste trecho das declarações da ofendida prestadas
sob o crivo do contraditório:

[...] Olha na hora eu fiquei muito nervosa que eu cheguei a cair né? A minha sorte que não foi debaixo do ônibus. [...] Sim, eu estava vindo do serviço, de bicicleta,
e ele veio e pulou na minha bicicleta, na minha bolsa que estava no guidão da bicicleta,
torceu meu braço, ficou inchado
[...] aí, vinha duas meninas, passando de moto e chamou a polícia e ele saiu correndo com a minha bolsa [...] achou ele escondidinho lá, nessa casa abandonada. [...] As meninas que acompanhou tudo pode reconhecer (o Réu). [...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Alaíde Regina da Silva
, extraídos da sentença condenatória, vista no ID
193009335
)

Destacamos

Alaíde Regina
afirmou, ainda, que enquanto estava na Delegacia de Polícia, seu filho se dirigiu até
a região
onde sua bolsa foi
localizada
e pôde encontrar todos os seus pertences que estavam dentro da bolsa que foi subtraída. Acrescentou, outrossim,
a ofendida,
que quando o apelante foi conduzido para o carro da polícia, este começou a ameaçá-la de morte.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”

(
Ap
139547/2015 – TJMT) (TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA
CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE 08.05.2020)
Destacamos

Se isso não bastasse, as palavras da vítima também foram confirmadas pela testemunha
Leonan
Tanar Gonçalo da Silva
, policial militar que
fez
a prisão em flagrante do apelante,
cuja testemunha
,
assim se manifestou acerca dos fatos:

Sim senhora, eu reconheço (o réu). [...] Sim senhora, eu juntamente com o Cabo Alves (efetuaram a prisão). [...] Sim senhora, eu me recordo. [...] Nesta data posteriormente citada pela Senhora, a minha viatura, juntamente com a do Cabo Douglas Alves, estávamos em rondas na Avenida Fernando Correa, onde foi passado, via CIOSP, uma suspeita de uma vítima que tinha acabado de ser roubada; como esse bairro Areão, próximo a um viaduto tem uma maçonaria ali próximo.
Estava em uma bicicleta de serviço, e por ela ser mulher, estava sozinha, foi, chegou nela e agarrou a bolsa dela, puxou, que ela tentou assim conter e acabou caindo e ficou lesionado
. Após, isso em frente a essa maçonaria, tem um galpão abandonado, onde se encontram vários usuários de entorpecentes todas as vezes que eles cometem delito nas proximidades eles deslocam até esse comercio abandonado. Ao adentrar esse comércio abandonado, ele estava deitado, assim, tranquilo; eu fui e cheguei próximo a ele, abordamos ele, mandei ele se levantar e ele
levantou
;
ai
, meu companheiro chegou, fiz a revista dele e não foi nada encontrado. Só que próximo dele, assim, tinha uma bolsa no canto, quando ele levantou tinha
uma bolsa próximo
dele;
ai
, ele
levantou
e foi indagado: E essa bolsa? E ele não soube explicar e após a revista que nada foi encontrado; aí, o Cabo Douglas Alves pegou a bolsa,
tava
umas
coisas espalhado
assim, tinha
uns documento
da senhora Adelaide;
ai
, foi perguntado pro mesmo
aonde
foi encontrado e
o mesmo
não soube explicar.

Chegou uma outra viatura
pra
dar apoio; quando a outra viatura veio
pra
dar apoio, aí, veio a vítima, e falou que fez a denúncia, tinha acabado de ser roubada,
tava
vindo do serviço. Foi perguntado
pro
mesmo e ele disse que tinha várias passagens, que era usuário de entorpecentes;
ai
, a vítima reconheceu o mesmo. Ai, diante desta situação, Vossa Excelência, pegamos os pertences e conduzimos até à delegacia, para as providencias cabíveis,
o mesmo
se encontrava exaltado. [...] Sim senhora, estava exaltado, eu acho que ele tinha acabado de usar entorpecentes;
tava
muito alterado, resistiu à prisão. [...] Não foi encontrado os cartões, tinha dinheiro também, parece, acho que também não foi recuperado. [...] Só
tava
só o Réu próximo à bolsa.

(Trechos do depoimento judicial de
Leonan
Tanar Gonçalo da Silva
, extraídos da sentença condenatória, vista no ID
193009335
)

Destacamos

Por sua vez, o
apelante confessou a autoria delitiva, dizendo, à autoridade judicial, que realmente pegou a bolsa da vítima, contudo não utilizou violência ou grave ameaça durante a subtração.

De fato, a
partir do relato da vítima, não houve qualquer emprego de violência ou grave ameaça
;
e, mesmo a brevíssima disputa entre
o apelante e ela
se deu tão somente em relação da
posse da

res furtiva
,
cuja
disputa, supostamente
,
teria causado a lesão
no braço
da

ofendida
. Ademai
s disso, observa-se que, no caso,
Luis
Cesar
se aproveitou da distração da vítima para surpreendê-la e puxar a bolsa que estava no guidão da bicicleta.

Desse modo, c
onquanto a vítima tenha narrado que torceu o braço durante a ocorrência do crime,
e que
caiu da bicicleta, é possível extrair de seu depoimento que ela se assustou e ficou muito nervosa com a conduta do apelante e, por isso, perdeu o equilíbrio. Além disso, a suposta ameaça
d
e morte, conforme os relatos da ofendida
,
ocorreram depois que
Luis
Cesar
já se encontrava
detido
dentro do carro da
polícia,
o que não pode ser confundido com a ameaça elementar do tipo de roubo, em que o agente deliberadamente ameaça a víti
ma a fim de atingir seu intento.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer
que
conduta
do apelante
deve ser desclassificada para o crime de furto, haja vista a ausência de elementos suficientes no sentido de que tenha sido cometida violência ou grave ameaça
durante a empreitada delituosa
, mormente porque a vítima alterou
a
versão dos fatos quando foi ouvida em juízo.

Como é sabido
na maioria dos casos, o mero anúncio de roubo, a depender das
circunstâncias
do fato, pode ser suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do tipo de roubo. Todavia, no caso
sob
exame, nota-se que não se comprovou a grave ameaça ou violência contra a pessoa
praticada pelo apelante
, necessárias à configuração do roubo.

A propósito, s
obre o tema,
veja-se a
lição de Rogério Greco:

Subtração por arrebatamento (crime
do trombadinha
)

A subtração por arrebatamento, também conhecida por “crime
do trombadinha”
, ocorre naquelas situações em que o agente, depois de escolher a sua vítima, parte em direção a ela e, rapidamente, mediante um golpe ligeiro, ou “trombada”, arrebata-lhe, como regra, das mãos
(bolsa, telefone celular etc.), do pescoço (colares, cordões etc.), do pulso (pulseiras, relógios etc.) os bens que pretendia subtrair.

(Código Penal Comentado,
11o edição
, Niterói/RJ, Editora
Impetus
, 2017, p. 807)

É c
ediço que o furto por arrebatamento se distingue do roubo, pois no roubo o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto
por arrebatamento
o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmen
te e de forma indireta a vítima e, pelo que se constata do depoimento da vítima, o caso em apreço se amolda perfeitamente ao furto simples por arrebatamento.

N
esse sentido,
aliás,
e o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça", e "apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa", não há falar em desclassificação para o delito de roubo
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1604296 MG 2019/0312917-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16.06.2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23.06.2020)
Destacamos

Sendo assim
, diante da ausência de comprovação de que a ação se desenvolveu mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
é imperativa a
desclassificação
da conduta de roubo para furto,
não se podendo cogitar na manutenção da sentença invectivada que
condenou o apelante pelo crime de roubo
, merecendo, pois, provimento
seu
recurso a fim de reformar a sentença combatida
.

Consigne-se,
ainda
nesse diapasão
, que o acolhimento do pleito
desclassificatório
formulado pelo apelante
prejudica os pedidos subsidiários vertidos no seu recurso.

Diante do exposto, passo a
readequar
a pena do crime de furto imposta a
Luís Cesar Fernandes Pereira
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a
presença de três condenações transitadas em julgado,
utilizo a mais antiga
para valorar
negativa
mente
os antecedentes criminais do apelante,
e
majoro a pena em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, fixando a pena basilar em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedo a compensação integral entre as duas, permanecendo a pena intermediária de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e 11 (onze) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal,
a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

No respeitante ao regime prisional, fixo o inicial semiaberto para cumprimento da pena, uma vez que, não obstante a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, presente a reincidência do apelante, revela-se escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art.33,§ 3o, do Código Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Luis
Cesar Fernandes Pereira
, a fim de proceder a desclassificação do crime de roubo simples para furto simples
e readequar a sua pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
11
(
onze
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando àquela autori
dade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente
de sua publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024